Tribunal: TJDFT
Processo: 0707630-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0707630-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MALAQUIAS DA SILVA AGRAVADO: ESPÓLIO DE LUIS CLAUDIO DA SILVA, CRISTIANO MALAQUIAS DA SILVA, GLEIDE RODRIGUES DA SILVA, VINICIO RODRIGUES DA SILVA, CARLOS HENRIQUE DA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por JOSE MALAQUIAS DA SILVA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Planaltina que, nos autos de inventário no 0704528-54.2020.8.07.0005, indeferiu o pedido de direito real de habitação ao meeiro/inventariante, ora agravante, nos seguintes termos (Id. 148013587): “As últimas declarações foram apresentadas no ID 140009181. Intimados, os herdeiros não se manifestaram. Decido. Verifico que existem pedido de direito real de habitação ao cônjuge sobrevivente nas últimas declarações apresentadas. Veja-se que, a despeito da não manifestação dos herdeiros, o pedido de direito real de habitação pleiteado pelo viúvo/inventariante não merece prosperar. O direito real de habitação do cônjuge sobrevivente no imóvel do casal é garantido, porquanto a legislação de regência visou assegurar ao parceiro remanescente a permanência na mesma residência em que residiam, levando-se em consideração o vínculo afetivo e emocional com o local. Nesse sentido já se manifestou o Eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA. CÔNJUGE SOBREVIVENTE. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. IMÓVEL DESTINADO À RESIDÊNCIA DA FAMÍLIA. CONCORRÊNCIA COM FILHOS EXCLUSIVOS DO FALECIDO. POSSIBILIDADE. DIREITO VITALÍCIO. 1. Ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar, conforme dispõe o art. 1.831 do Código Civil. 2. O direito real de habitação sobre o imóvel destinado à residência do casal deve ser conferido ao cônjuge/companheiro sobrevivente não apenas quando houver descendentes comuns, mas também quando concorrerem filhos exclusivos do falecido. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1207415, 07102346720198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/10/2019, publicado no DJE: 15/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, o meeiro reside no imóvel inventariando situado na Quadra 03, Conjunto I, Casa 43, SRL, em Planaltina/DF, conforme informações constantes nos autos, porém este não é o único da mesma natureza, sendo também objeto de inventário imóvel localizado na Quadra 19, Conjunto I, Casa 14, Arapoanga, em Planaltina/DF. Nesse sentido, não sendo o imóvel o único bem dessa espécie, o indeferimento do direito de habitação ao meeiro é a medida que se impõe. Ante o exposto, indefiro o pedido de direito real de habitação ao meeiro/inventariante. Retifique-se o cadastro para incluir o Espólio de LUÍS CLAUDIO DA SILVA. Preclusa a presente decisão, intime-se o inventariante para juntar aos autos certidões negativas (SEFAZ) atualizadas referentes aos bens e à autora da herança. Defiro o prazo de dez dias.” (id. 144251888, autos originários) Grifo no original Em suas razões recursais (Id. 44246423), o agravante, inicialmente, formula pedido liminar, aduzindo, para tanto, ser necessário a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, pois, caso mantido o curso regular do processo principal, o direito real de habitação pleiteado neste recurso se tornará inócuo, haja vista a intenção dos herdeiros em se desfazer do bem, brevemente. Ressalta o agravante tratar-se de pessoa idosa, com 80 anos de idade, residente no imóvel em que pleiteia o direito real de habitação há mais de 50 anos, possuir seu cotidiano no bairro, manifestando sua pretensão em permanecer no único imóvel destinado à moradia do casal. Além disso, assevera que o direito real de habitação foi aceito tacitamente pelos herdeiros, eis que não se insurgiram a respeito e acrescenta ser indiscutível que somente o imóvel localizado na Quadra 03, Conjunto I, Casa 43, SRL - Planaltina/DF, cumpre o requisito exigido em lei, qual seja, a natureza de ser a residência do casal. Tece arrazoado sobre o tema, enfatizando a norma legal (art. 1.831, do CC) e o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “o mero fato de o espólio possuir mais de um bem, não quer dizer que possuam a mesma natureza”. (id. 44246423 - Pág. 11). Esclarece que o segundo imóvel objeto do inventário, localizado na Quadra 19, Conjunto I, Casa 14, Arapoanga – Planaltina/DF jamais serviu de residência do Agravante e sua esposa, tendo sido adquirido pouco antes do falecimento, não possuindo a mesma característica do bem que se pretende o direito real de habitação. Ao final, requer, inicialmente, seja deferido o efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, para reconhecer o direito real de habitação do agravante, junto a imóvel localizado na Quadra 03, Conjunto I, Casa 43, SRL - Planaltina/DF. Sem preparo, por ser o agravante beneficiário da justiça gratuita (id. 44246436 - Pág. 47). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelos artigos 995, parágrafo único e 1.019, inciso I, ambos do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A partir de uma análise perfunctória, a toda evidência, a compreensão esposada na r. decisão a quo para indeferir o direito real de habitação do agravante sobre o imóvel localizado na Quadra 03, Conjunto I, Casa 43, SRL - Planaltina/DF, decorreu do entendimento de que este não seria o único imóvel destinado à residência da família, haja vista constar nos autos outro imóvel a inventariar. Entretanto, tenho que o aludido entendimento deve ser utilizado com cautela e não de forma generalizada, sobretudo porque, na hipótese, prima facie, observa-se que o imóvel para o qual o agravante pleiteia o direito real de habitação era destinado à residência familiar, diferentemente do outro imóvel suscitado pelo Magistrado de origem, circunstância que, em tese, ampara a pretensão recursal, estampada no art. 1.831, do Código Civil e na Lei no 9.287/96, que assegura ao cônjuge sobrevivente moradia no local em que residia o casal. Ressalta-se, ainda, neste juízo perfunctório, que o fato de haver mais de um imóvel residencial a inventariar não retira do cônjuge sobrevivente o direito real de habitação. Confira-se, nesse sentido, precedente do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE TESTAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. VIÚVA. PATRIMÔNIO. INEXISTÊNCIA DE OUTROS BENS. IRRELEVÂNCIA. 1. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração. 2. A jurisprudência do STJ que é no sentido de que o direito real de habitação, assegurado ao companheiro e ao cônjuge sobrevivente, pelo art. 7o da Lei 9287/96, incide, relativamente ao imóvel em que residia o casal, ainda que haja mais de um imóvel residencial a inventariar. 3. O objetivo da lei é permitir que o cônjuge sobrevivente permaneça no mesmo imóvel familiar que residia ao tempo da abertura da sucessão como forma, não apenas de concretizar o direito constitucional à moradia, mas também por razões de ordem humanitária e social, já que não se pode negar a existência de vínculo afetivo e psicológico estabelecido pelos cônjuges com o imóvel em que, no transcurso de sua convivência, constituíram não somente residência, mas um lar. (REsp 1582178/RJ, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 14/09/2018). Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.957.776/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 16/2/2022.) Deste modo, diante da probabilidade do direito invocado pelo agravante e em razão de a continuidade do andamento processual na origem ter a aptidão de causar prejuízos ao Agravante, neste juízo sumário de cognição, entendo que a decisão deve ser suspensa até o julgamento em definitivo deste recurso. Com estas considerações, DEFIRO o efeito suspensivo requerido para determinar a suspensão do processo na origem, até ulterior deliberação desta Relatora ou do Colegiado. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 7 de março de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora